Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706188-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL REU: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E S P A C H O Consoante disposto no inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, assim como o disposto no art. 99, §2o do Código de Processo Civil. De tal modo, comprovem os autores, no prazo de 05 (cinco) dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providenciem o recolhimento das custas e depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, I. Brasília-DF, 2 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora